Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. REFORMA QUE AGRAVA A SITUAÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA.

1.O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

2. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, não há que se falar em inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

3. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Contudo, verificado na hipótese que a aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC, agravaria substancialmente a situação do próprio apelante, a sentença deve ser mantida no ponto.

5. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito não provida.